Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703285-65.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ATELIÊ DA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. LEI DISTRITAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. MOMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme dicção do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093), aplicando o entendimento do Tribunal ao RE 917.950/SP-AgR e RE 1.221.330/SP, Tema 1.094, as leis estaduais ou do Distrito Federal que preveem o ICMS sobre o diferencial de alíquotas em operações interestaduais (DIFAL) com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas só surtem efeitos após a edição de uma lei complementar sobre o assunto. 2. Modulados os efeitos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas firmados quanto à anterioridade anual, sobreveio o julgamento das ADls n. 7.066, 7.070 e 7.078, nas quais a Excelsa Corte decidiu pela constitucionalidade da cláusula de vigência e estabeleceu que a própria Lei Complementar 190, por opção legislativa válida, passe a produzir efeitos somente após noventa dias da data de sua publicação, de modo que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado. 3. O pedido de compensação tributária deverá ser objeto de pleito administrativo no qual deverão ser observados os requisitos do art. 166 do Código Tributário Nacional. 4. Recurso da Impetrante parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o do Código Tributário Nacional, ao argumento de ser vedado aos entes federados instituir ou majorar tributos sem que a lei estabeleça, bem como cobrar impostos com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro; b) artigo 104 do CTN, asseverando que os impostos sobre o patrimônio ou a renda, que instituem, majoram ou definem nova hipótese de incidência, entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação; e c) artigo 3o da LC 190/2022, ao argumento de que a referida lei complementar deve observar, quanto a produção de seus efeitos, a anterioridade anual e nonagesimal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, porque a Carta Magna veda expressamente que os Estados e o Distrito Federal cobrem tributos no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da sua publicação. Salienta que deve ser observado o tema 1.266/STF. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ PAULO JORGE GOMES, OAB/SP 188.761, THIAGO BOSCOLI FERREIRA, OAB/SP 230.421 E JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/SP 247.200. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 9o e 104, ambos do CTN, e 3o da LC 190/2022, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados LUIZ PAULO JORGE GOMES, OAB/SP 188.761, THIAGO BOSCOLI FERREIRA, OAB/SP 230.421 E JOSÉ MAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/SP 247.200. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027